Tribunal: TJPA
Processo: 0006635-79.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006635-79.2018.8.14.0008

RECORRENTE: LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS POR ESTE COLEGIADO EM RECURSO ANTERIOR. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ELEMENTOS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, IV e V, do CP, objetivando absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e
o
decote das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão:
(i) saber se está provado que o recorrente não foi autor ou partícipe do fato criminoso, de modo a ensejar a sua absolvição sumária; (ii) saber se
há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu; e, (iii)

saber se é possível a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e do intuito de assegurar a impunidade de outro crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Imperioso o não conhecimento dos pedidos de absolvição sumária e impronúncia, pois já apreciados em recurso anterior, estando, portanto, sob o manto da coisa julgada. Precedente jurisprudencial.

4. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA (ID – 24220051), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID – 24220046), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a absolvição sumária por estar provado que ele não foi autor ou partícipe do fato e, subsidiariamente,
a impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e
o
decote das qualificadoras.

Em contrarrazões (
ID - 24220056
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 24220057), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pelo improvimento do recurso (ID – 25246318), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

No que se refere aos
pleitos de absolvição sumária e impronúncia
, o presente recurso é incognoscível, pois tais
matérias
já foram
decididas
por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal na análise de
outro recurso em sentido estrito interposto
pela defesa anteriormente constituída pelo ora recorrente, constante do ID – 4631126.

Para tanto, vejamos a ementa do Acórdão de ID – 11310566:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, I, IV E V, DO CP - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA
.
Além de não ter restado configurada, estreme de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415, do CPP, há a comprovação da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria em desfavor do recorrente, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial de duas testemunhas oculares do fato
. Assim, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas carreadas, a fim de decidir a tese a ser acolhida. - DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS ALUDIDAS QUALIFICADORAS. À luz do §1º, do art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa. In casu, a magistrada de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, I, IV e V, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais. –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E V, DO CP, DETERMINANDO-SE À MAGISTRADA DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA – DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/PA, RSE 0006635-79.2018.8.14.0008, 2ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 29/08/2022) (grifo nosso)

Portanto, não há como se conhecer das teses de absolvição sumária e impronúncia, as quais foram refutadas no julgado supradestacado e se encontram sob o manto da
coisa julgada
.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO. QUALIFICADO.
PEDIDOS. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Se os pedidos de absolvição sumária e reconhecimento do privilégio já foram apreciados em recurso anterior, não se conhece na atualidade, sob pena de ofensa à coisa julgada formal
.

2. Somente é admissível a exclusão de qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido.”
(TJ/GO, RSE 0100170-49.2016.8.09.0177, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, p. 18/07/2022) (grifo nosso)

Quanto ao
pleito de decote das qualificadoras
, ressalta-se, inicialmente, que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia
é necessário ser a mesma
manifestamente improcedente
, isto é, que ela se revele
totalmente inadmissível frente às provas dos autos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

In casu
, não se vislumbra a manifesta improcedência das qualificadoras do art. 121, §2º, I, IV e V, do CP; aliás, pelo contrário,
há provas nos autos sugerindo que o réu rendeu a vítima Elhiclelton da Cruz Barbosa e o executou a tiros, pelo fato dele não saber dizer onde estavam duas motos roubados e por saber que o recorrente havia tentado matar uma pessoa
, o que se extrai dos depoimentos judiciais das testemunhas MARIA JOSÉ LOBATO CRUZ, ERLANY DA CRUZ BARBOSA, ADRIANO LOBATO DE SOUZA e GUIOMAR PANTOJA DOS SANTOS.

Ademais, o
magistrado de piso
,
dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto às aludidas qualificadoras
, conforme
se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 24220046):

“(...)

A denúncia imputa ao acusado as qualificadoras do art. 121, § 2º, I (qualificado pelo motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa) e V (para assegurar a impunidade do crime anterior), do Código Penal.

Sem adentrar ao mérito da causa ou impor juízo de valor, passo à admissibilidade:

O
motivo torpe
é considerado motivo imoral, vergonhoso e ofende os princípios éticos do meio social.
De acordo com a mãe da vítima
, Sra. Maria José,
o acusado queria informações sobre motocicletas roubadas, e, como a vítima não soube informar, o acusado passou a procurá-lo e prometer que iria matá-lo
.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
pressupõe que o ato criminoso seja inesperado ou de surpresa.
Conforme relatado por duas testemunhas, o réu já havia sido rendido pelos policiais, bem como estava alvejado e pedindo para que não o matassem, porém, o acusado deferiu um disparo letal na vítima
.

Quanto à
qualificadora “assegurar a impunidade do crime anterior”
, esta é autoexplicativa.
Extraiu-se dos autos que o acusado teria mandado a vítima matar o Sr. Alcântara, porém, este não faleceu, motivo pelo qual o acusado decidiu ceifar a vida da vítima
.

Não se está afirmando, aqui, que restou devidamente comprovado os fatos adequados às qualificadoras, do contrário, verifica-se que há indícios suficientes para a admissibilidade, a fim de que possam ser avaliadas pelos membros do júri. (...)”
(grifo nosso)

Assim,
não há que se falar em decote das qualificadoras em comento e, consequentemente, em desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 03/06/2025